Tribunal: STF
Processo: ARE 1543602
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SAQUE VIA CARTÃO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. 



    1. RECURSO DO BANCO RÉU. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE, AO CONTRATAR, IMAGINAVA ESTAR RECEBENDO RESTITUIÇÃO DE SUPOSTAS COBRANÇAS INDEVIDAS. DOLO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TINHA OU DEVERIA TER CONHECIMENTO DO VÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O DOLO FOI PRATICADO POR PREPOSTO DO BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 148, DO CÓDIGO CIVIL. INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE INDICA A SOLICITAÇÃO DE SAQUE POR CARTÃO CONSIGNADO. PRESENÇA DE ESPECIFICAÇÕES, CARACTERÍSTICAS E ENCARGOS INCIDENTES. OBSERVÂNCIA DOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. FALTA DE CAUTELA DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE AFASTADA.



    2. RECURSO DOS AUTORES. PLEITO DE ARBITRAMENTO E MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREJUDICIALIDADE POR PERDA DE OBJETO. SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 230 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nos termos do art. 145 do Código Civil, o dolo pode causar a anulação do negócio jurídico – mas não em todas as situações.



    Quando o dolo é causado por terceiro, o negócio jurídico apenas será anulável se for comprovado que o outro contratante tinha – ou deveria ter – conhecimento do vício. Caso contrário, se a parte beneficiada não sabia do engodo, o negócio jurídico será mantido, devendo a vítima buscar a indenização por perdas e danos com o próprio terceiro que a ludibriou.



    É o que determina o art. 148 do Código Civil:



    [...]



    Tal dispositivo se aplica ao caso sob análise, pois, em que pese o dolo esteja caracterizado, ele não é capaz de gerar a anulação do negócio jurídico. Isso porque não há quaisquer provas ou indícios de que a instituição financeira tinha ciência do dolo ou de que tenha agido de má-fé.



    Tampouco há provas de que o banco réu deveria saber do vício, pois, em sua contestação (mov. 53.1), afirma não ter qualquer vínculo com a atendente que fez a ligação aos autores e, com base nisso, impugna os áudios anexos à petição inicial:



    [...]



    Há de se consignar que o autor detinha discernimento e condições suficientes para compreender o teor do documento que estava assinando. Se o assinou sem ler seu conteúdo, assumiu a responsabilidade decorrente deste ato e não pode, agora, valer-se de sua negligência como argumento para anular o negócio jurídico.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente